Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-05.2021.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001477-05.2021.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALTINO ARANTES DA SILVA - CPF: 206.055.101-30 (EMBARGADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - CPF: 705.076.191-53 (ADVOGADO), JOAO ARANTES FILHO - CPF: 110.181.001-72 (EMBARGANTE), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO - CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO ARANTES FILHO
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por ele contra
ALTINO ARANTES DA SILVA.

Alega que o acordão é contraditório, pois, deixou de sopesar os depoimentos lançados pelas testemunhas onde evidencia-se a posse velha do Embargante citada por José Correia
onde afirma de forma insofismável que conhece a área desde 1.986, e o informante Sebastião que o mesmo que administrava as áreas da família.

Requer seja sanado o vício apontado.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acordão sob a minha relatoria, em substituição legal que, por unanimidade desproveu o recurso.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No interdito proibitório, constitui ônus do autor provar sua posse, seja direta ou indireta, e a eminência da turbação ou esbulho por parte do réu. Presentes tais requisitos, é imperiosa a concessão do mandado proibitório.”.

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Como é sabido, a contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado e também não é a invocada pelo Embargante que, na verdade, pretende apenas rediscutir a matéria.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

A respeito das testemunhas, após estudo da matéria, não se chegou a outra conclusão senão do juiz sentenciante e manteve o resultado da sentença, pelos próprios fundamentos, dentro os quais está a devida apreciação das testemunhas inquiridas e especificamente quanto as mencionadas e arroladas pelo Embargante, destacou que a versão delas ficou enfraquecida perante as demais e não contrariam a afirmação e documentos trazidos pelo Embargado.

Deixo, por ora, de aplicar multa, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, contudo, fica advertido quanto à possibilidade em caso de novo recurso de natureza protelatória.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024